Tribunal: TJDFT
Processo: 0719287-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAYANE SEGUNDO, advogada em causa própria, contra a r. decisão pela qual o d. Juízo da VEP indeferiu o pedido de liminar nos autos do Mandado de Segurança no 0403829-09. Referido mandado de segurança havia sido impetrado contra ato imputado ao Ilmo. Sr. Subsecretário de Segurança Pública do DF, consistente no impedimento de que os advogados tivessem acesso a uma das presas, Érica Viana Souza, então recolhida na Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Em razão do deferimento parcial da liminar nos autos de outro mandado de segurança (autos no 0718761-71.2020.8.07.0000), impetrado pela OAB/DF perante a d. Câmara Criminal e em face de conduta atribuída à d. Juíza da Vara de Execuções Penais, determinei que a agravante se manifestasse a respeito da persistência de interesse recursal (ID 17279979). Não houve manifestação no prazo legal (ID 17559295). Entretanto, em acesso aos autos de origem, foi possível constatar a determinação de arquivamento do feito, em razão da substituição da prisão decretada em desfavor de Érica Viana Souza por medida diversa, por força de decisão proferida pelo e. STF, in verbis: “Trata-se Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado em favor de ERICA VIANA SOUZA, contra a prática de suposto ato ilegal atribuído ao Subsecretário de Segurança Pública – SESIPE/DF, Dr. ADVAL CARDOSO DE MATOS, Diretor, ao argumento de que ele teria impedido entrevista de advogado constituído pela então detenta que se encontrava na Penitenciária Feminina do Distrito Federal. O pedido liminar foi por mim indeferido, conforme decisão no mov. 6.1, oportunidade em que solicitei informações da autoridade apontada como coatora. Contudo, o Min. Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, Relator do Inquérito no Inquérito no 4.828/DF, substituiu a prisão temporária que havia anteriormente decretado por medidas cautelares diversas da prisão, consistentes na imposição à custodiada de monitoração eletrônica e do cumprimento das obrigações que estabeleceu (mov. 1.1). Considerando que o Ministro relator delegou a este Juízo o cumprimento das medidas que estabeleceu em desfavor da monitorada, proferi decisão no bojo dos autos no 0403905-33.2020.8.07.0015, através do qual expedi todas as determinações necessárias ao cumprimento das ordens emanadas por Sua Excelência. Por outro lado, esclareço que a matéria discutida no presente mandado de segurança foi também foi objeto de análise e indeferimento de pedido liminar nos autos no 0403776-28.2020.8.07.0015 e, a partir daquele feito a Defesa impetrou o Mandado de Segurança no 0718761-71.2020.8.07.0000 perante a Câmara Criminal, com pedido liminar, que chegou a ser acolhida pelo Desembargador Relator, para o fim de determinar que a monitorada pudesse se entrevistar com seu Advogado constituído, todavia, considerando que ela foi colocada em liberdade, este feito perdeu o objeto. Por fim, esclareço que as informações requisitadas pelo Relator do MS no 0718761-71.2020.8.07.0000 serão prestadas no bojo dos autos no 0403776-28.2020.8.07.0015, em trâmite perante este Juízo. Ante o exposto, comuniquem a autoridade apontada coatora que não se faz mais necessário prestar informações”. Dessa forma, seja em decorrência da liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança 0718761-71, no qual foi possibilitado o acesso dos advogados à presa, seja pela própria extinção do feito de origem (autos no 0403829-09), é patente a perda superveniente do interesse recursal manifestado no presente feito. Pelo exposto, não conheço do presente recurso, porque prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC. Operada a preclusão, de-se baixa e, oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e cumpra-se.